Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0001534-09.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MAGDA DA COSTA APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em 13 de outubro de 2021. Consta certidão de conclusão a este Desembargador-Presidente no dia 14 de dezembro de 2021. De acordo com o art. 79, § 5o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, “O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo VicePresidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura.” Pelo exposto, determino a redistribuição do feito. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 14:35:38. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva